Tribunal: TJDFT
Processo: 0713241-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0713241-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: R2 HOLDING LTDA AGRAVADO: NAILTON CORREA COSTA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado em Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para responder ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento conjunto. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado digitalmente.